Tribunal: TJSP
Processo: 0044016-06.2013.8.26.0577
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
0044016-06.2013.8.26.0577/50001, da Comarca de São
José dos Campos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados
ASSOCIAÇAO
DOS
PROPRIETARIOS
DO
LOTEAMENTO
INDUSTRIAL ELDORADO e PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DOS CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao Agravo Interno. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0044016-06.2013.8.26.0577/50001 -Voto no 37.967
2
AG. INT. No 0044016-06.2013.8.26.0577/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (1a VFP)
AGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDOS: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO
INDUSTRIAL ELDORADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 37.967
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
Descabimento.
Desnecessidade
de
exame
pormenorizado de cada uma das alegações
das partes. Repercussão geral reconhecida
no E. STF no Agravo de Instrumento no
791.292/PE (tema 339). Decisão mantida.
Recurso desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra
decisão
que
negou
seguimento
a
Recurso
Extraordinário, pois o V. Acórdão recorrido observou
a orientação estabelecida no E. Supremo Tribunal
Federal no Agravo de Instrumento no 791.292/PE.
Sustenta a superação do entendimento do precedente
após a entrada em vigor do CPC/2015. Alega que o
caso em tela revela ausência de fundamentação, com
evidente
repercussão
geral
da
matéria,
sendo
descabido o óbice do recurso com base no tema 0339
do E. Supremo Tribunal Federal.
Não
houve
oposição
ao
julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0044016-06.2013.8.26.0577/50001 -Voto no 37.967
3
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011 desta Corte, com a redação dada pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno
está
sujeito
à
competência
da
Câmara
Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído
pelo Assento Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, o E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento no
791.292/PE, sob a sistemática da repercussão geral,
decidiu ser exigido que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados como é o caso dos autos, conquanto
contrários
os
fundamentos
aos
interesses
do
recorrente , ainda que sucintamente, sem determinar
o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão, valendo transcrever a ementa: “Questão de
ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2.
Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o
e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal.
Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição
Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados,
ainda
que
sucintamente,
sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos
os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0044016-06.2013.8.26.0577/50001 -Voto no 37.967
4
acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar
provimento ao recurso e autorizar a adoção dos
procedimentos relacionados à repercussão geral”.
A decisão agravada, nestes termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral,
com fundamento no art. 1.030, I, “a” e “b”, do CPC.
Pelo
exposto,
nego
provimento
ao
Agravo Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO